Tribunal: TJPA
Processo: 0800643-76.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800643-76.2020.8.14.0124

APELANTE: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CTB – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - PENA BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, conforme enunciado nº 231 da Súmula do STJ. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800643-76.2020.8.14.0124

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO
(DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS PAULO ROCHA CARDOSO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 306, do CTB, a 06 meses de detenção e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto; suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade.

Narra
a peça acusatória que “(...)
na noite do dia 5 de dezembro de 2020, o acusado conduzia a moto Honda Biz, vermelha, sob o efeito de bebida alcoólica, chegando a cair de tal veículo quando o conduzia, na rua Trav. José Ferreira, neste município. Externa o caderno policial que o DMTU de São Domingos do Araguaia estava fazendo rondas na cidade, quando se depararam com o acusado conduzindo o veículo, em alta velocidade, na contra mão de direção da Travessa José Ferreira. Ao avistar a viatura, o acusado tentou fazer a condução para a Av. Duque de Caxias, derrapando o veículo, caindo ao chão. Ao ser abordado, foi constatado que o acusado estava sem a documentação pessoal e do veículo, bem como exalava odor etílico, articulava com dificuldade e mostrava-se bastante agressivo. Acionada a PM, a guarnição se fez presente ao local, conduzindo o acusado à DEPOL. Lá o mesmo confessou os fatos, externando que fazia uso de bebida alcoólica (exame de constatação de embriaguez sob o n° 21868351 - Pág. 5) antes de conduzir o veículo, bem como que estava na contramão de direção da via. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 26 de abril de 2021, id-17061288.

Aduz o apelante que não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea. Informa que na audiência foi questionado sobre a ingestão de álcool e confirmou que ingeriu bebida alcoólica (cerveja), restando clara e imperiosa a aplicação do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Requer a fixação da pena base no patamar mínimo legal, sendo perfeitamente cabível a sua redução abaixo deste nível.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 306, do CTB, a 06 meses de detenção e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto; suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade.

Reque
r a fixação da pena base no patamar mínimo legal, sendo perfeitamente cabível a sua redução abaixo deste nível pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do recurso, razão pela qual me atenho à análise do inconformismo do apelante.

A pena base foi fixada no mínimo legal pelo MM. Juízo
a quo,
ou seja,

em 6 meses de detenção e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.

Quanto à pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea do réu, não merece ser acolhida.

Assim dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

"3. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça."
(
Acórdão 1235813
, 00013323620198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020.)

Ressalto que não há previsão legal que autorize a redução da pena para abaixo do mínimo legal em decorrência da confissão.

Afirma o apelante que não haveria óbice para o afastamento da aplicação do Enunciado 231 da Súmula do STJ, sob a alegação de que a pena aquém do mínimo legal seria uma garantia constitucional do acusado em razão da atenuante de confissão.

Contudo, embora o art. 65 do CP prescreva que as circunstâncias atenuantes sempre reduzem a pena, esse dispositivo legal deve ser interpretado levando-se em conta a pena mínima abstrata cominada para o delito. Assim, somente na terceira fase de aplicação da pena é que se admite que os limites impostos pelo legislador sejam ultrapassados, isso porque a fração a ser aumentada ou diminuída é expressamente prevista na Lei.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE AÇÃO CONTROLADA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, conforme enunciado nº 231 da Súmula do STJ. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1182649, 20170110594786APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 03/07/2019. Pág.: 144/154).

Diante de tais considerações, mantenho a pena no mínimo legal de 6 meses de detenção e 10 dias multa,
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses, bem como
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, nos termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024